Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-56.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000946-56.2020.8.11.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: ESPÓLIO DE GETULIO RODRIGUES DE SOUZA.
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA – ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM, COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES – VENDA DO VEÍCULO E COMUNICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA – SOLUÇÃO POSSÍVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000946-56.2020.8.11.0006, movida pela empresa Apelada, julgou extinta a ação sem resolução, determinou a restituição do veículo sob pena de multa diária, nos termos do artigo 485, IV e VI do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida. Determinou a imediata restituição do veículo apreendido (Volkswagen, modelo GOL G5/NF TOTAL FL, chassi 9BWAA05U3AT234930, placa NJO-1643, renavam 200992341, cor BRANCA, ano 10/10), majorando a multa diária fixada no id. 38267095 - Pág. 1 para a importância de R$1.000,00.
Irresignado, o banco Apelante aduz que:
- a obrigação de entregar o bem poderá ser convertida em perdas e danos na fase de cumprimento desta sentença;
- quando do despacho determinando a restituição do bem, este já estava vendido, conforme Nota de Venda acostada aos autos id. 45256397;
- impossível à obrigação de restituir o veículo, não havendo que se falar em multa diária;
- tratando de obrigação impossível de ser cumprida, pois em regra geral a obrigação extingue-se, quando a prestação que lhe forma o objeto se torna física ou juridicamente impossível.
Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada por completo a multa diária imposta.
Contrarrazões, no id. 88077001. Sem preliminar.
É o relatório.
Fundamento e Decido
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Como visto, o Banco propôs a ação baseada em contrato de Alienação Fiduciária, requerendo liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
O veículo foi apreendido, momento em que o representante do espólio requerido trouxe à lume a existência de contrato de seguro pelo qual estaria garantida a liquidação de saldo devedor do contrato, teve determinação de restituição do veículo, porém tardia, vez que este já estava vendido em leilão.
Neste sentido, na data de 23.11.2020 foi proferida sentença, julgando extinta a ação sem resolução, determinando a restituição do veículo sob pena de multa diária, nos termos do artigo 485, IV e VI do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida.
O banco apelante opôs a presente apelação na data de 10.10.2020.
Ocorre, porém, que na data de 05.03.21, antes que o recurso viesse a esta instância, o douto julgador singular, em face dos embargos de declaração opostos pelo apelado (id. 88076984) na data de 02.12.2020, modificou a sentença (id. 88077002, nos exatos termos em que o banco postula neste apelo.
O banco apelado, instado a se manifestar (id. 99849489), nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC para, querendo, complementar, alterar ou simplesmente desistir de suas razões, nos exatos termos da modificação contida na sentença de id. 88077002, permaneceu silente, conforme certidão de id. 103105982.
Dessa feita, resta evidente a perda superveniente do Apelo, face o atendimento pelo próprio Juízo a quo, na sentença exarada nos embargos de declaração.
Dispositivo.
Com tais considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso, fundado no artigo 932, III, do CPC, pela sua manifesta prejudicialidade.
Majoro os honorários para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR